Tribunal: TJMT
Processo: 1030739-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030739-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), TAMARA KAROLINE LOPES SECOTTI - CPF: 011.826.981-07 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. ALEGADA FRAUDE. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A agravante alega ter sido vítima de fraude em cartão de crédito consignado, com débitos realizados em sua conta salário, apesar do encerramento contratual em 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, em especial: (i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, consistente na alegação de fraude em contrato de cartão consignado supostamente encerrado; (ii) a demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, considerando o longo lapso temporal entre a suposta fraude e o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de documentação que comprove a alegada fraude, como boletim de ocorrência, comunicação prévia ao banco ou tentativa de solução extrajudicial, inviabiliza o reconhecimento da verossimilhança das alegações. 4. A demora de aproximadamente três anos entre a ocorrência dos débitos e a propositura da ação fragiliza a caracterização do periculum in mora, afastando a urgência contemporânea exigida para a medida. 5. O deferimento de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos legais, sendo insuficiente a simples alegação de comprometimento da subsistência sem prova mínima da situação financeira. 6. A medida pleiteada implicaria modificação substancial da situação consolidada, com risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que demanda prudência e dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
" "
1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de elementos mínimos que comprovem a alegada fraude e a demora excessiva na propositura da demanda inviabilizam a caracterização da urgência contemporânea, necessária à concessão da medida
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 348 e seguintes; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.11.2021; TJ-MT, AI 1002534-14.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por
TAMARA KAROLINE LOPES SECOTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência movida em face do
BANCO BMG S.A.

A agravante alega, em síntese, que foi surpreendida por compras vultuosas realizadas em seu cartão de crédito consignado em junho de 2021, apesar de ter encerrado qualquer relação com o banco agravado em outubro de 2019, após a quitação de todas as parcelas contraídas com o cartão magnético fornecido pela instituição bancária.

Sustenta que, após o vencimento do cartão, não o renovou, tendo inclusive inutilizado o plástico, não havendo razão para débitos posteriores em sua conta salário. Aduz que o banco agravado, mesmo diante de evidente fraude no cartão de crédito, nada fez e continuou debitando valores mensalmente de sua conta bancária.

Afirma que a última vez que utilizou o cartão de crédito foi em novembro de 2018, incorrendo em encargos presentes na fatura de dezembro de 2018, tendo o cartão vencido posteriormente, sem que houvesse renovação.

Argumenta que os criminosos esgotaram o limite do cartão, que à época somava R$ 25.010,00 (vinte e cinco mil e dez reais), sendo os gastos realizados abruptamente na região de Cuiabá e Várzea Grande/MT.

Defende que a probabilidade do direito resta cabalmente demonstrada pela própria natureza de sua alegação: a inexistência de contrato e a ocorrência de fraude, tratando-se de um fato negativo, cuja prova é impossível de ser produzida pela parte que o alega, caracterizando a chamada "prova diabólica".

Sustenta, ainda, que o perigo de dano é evidente e iminente, pois está tendo valores descontados diretamente de sua conta salário, verba de caráter alimentar, essencial para sua subsistência.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja imediatamente deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial, determinando-se ao banco agravado que suspenda imediatamente todos os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado questionado na folha de pagamento da agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Tribunal.

A tutela recursal foi indeferida no id. 317059394.

Em contraminuta (Id. 319614352
),
o agravado sustenta que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, tendo sido lançada de maneira correta. Alega que o agravante busca unicamente o enriquecimento ilícito, uma vez que se beneficiou dos serviços prestados pelo Banco, efetuando saques e compras no cartão de crédito consignado. Defende que agiu no exercício regular de direito ao efetuar as cobranças, em observância ao princípio pacta sunt servanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
TAMARA KAROLINE LOPES SECOTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência movida em face do
BANCO BMG S.A.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como na análise da necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]

Em princípio, há de se receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil.

Pertinente à tutela provisória, o caso é de indeferimento.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência o delineamento da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Para a concessão da medida é imprescindível que a requerente apresente provas consistentes que convençam o juízo sobre a verossimilhança das alegações. É essencial, ainda, que o julgador se convença, por meio das provas apresentadas, da plausibilidade das alegações e que a demora na concessão da tutela possa ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte solicitante.

Analisando o conjunto probatório apresentado, verifica-se que a autora juntou aos autos seus holerites referentes aos exercícios de 2015 a 2024 (Ids. 163844759, 163844760, 163844761, 163844762, 163844763, 163844764, 163844765, 163844766, 163844767 e 163844768), bem como os extratos das faturas de cartão de crédito correspondentes ao mesmo período (Id. 163844757).

Entretanto, tais elementos probatórios mostram-se insuficientes para conferir verossimilhança às alegações da autora, uma vez que não ficou demonstrado que a requerente tenha sido, de fato, vítima de fraude ou golpe.

Não há nos autos qualquer documento que demonstre tentativas de golpe, utilização do cartão por terceiros, boletim de ocorrência, comunicação ao banco sobre a fraude, ou outros elementos que pudessem caracterizar a probabilidade do direito alegado e a verossimilhança de suas alegações.

Ressalte-se que a probabilidade do direito constitui requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, o que não restou devidamente evidenciado no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE/GOLPE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso, ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

(TJ-MT - AI: 10118565820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) (grifa-se).

Portanto, considerando que as alegações necessitam de análise aprofundada e de adequada comprovação, não se mostra viável, em sede de cognição sumária, a concessão da medida liminar, isso, porque, se faz imprescindível o regular prosseguimento do feito, com ampla produção de provas e observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de viabilizar uma apuração mais detalhada dos fatos expostos na petição inicial.

No mesmo sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável . Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002534-14.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023) (destaca-se).

Assim, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o pedido de tutela deve ser indeferido.

Noutro giro, consta na petição inicial pleito de inversão do ônus da prova.

É sabido que referente ao ônus da prova compete à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos impeditivos, modificativos e extintivos.

Contudo, o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei no 8.078, de 11.09.1990, art. 6o, inc. VIII).

A parte requerente na relação consumerista ocupa posição de hipossuficiência técnica, uma vez que a demonstração dos contratos ou demais documentos aptos a provar a pertinência da cobrança é mais facilmente produzida pela instituição responsável pelo banco de dados, ora requerida, de forma que esta pretensão há de ser deferida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA, COM PEDIDO LIMINAR DE BAIXA LIMINAR DA INSCRIÇÃO, APLICAÇÃO DO CDC COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA" - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO/EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. I - Sobre a inversão do ônus da prova, sabe-se que este instituto não é de aplicação automática, não operando em todos os processos nos quais é discutida a relação de consumo. II - No entanto, exige-se o preenchimento de dois requisitos, verossimilhança e hipossuficiência técnica do consumidor.
III - Preenchidos os requisitos, nos termos dos artigos 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor e 373, § 1o do Código de Processo Civil/2015, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.
IV - Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando negada a existência de relação jurídica pelo consumidor, considerando que não há meios de instrumentar a alegação de que nada foi celebrado, compete ao prestador de serviços o ônus de provar a efetiva relação jurídica entre as partes.

(TJ-MG - AI: 10000212482889001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022) (Grifou-se).

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) RECEBER a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) INDEFERIR a liminar, conforme argumentos lançados acima, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 CPC;

c) DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte requerente, cumprindo ao requerido aportar aos autos toda a documentação referente ao caso em comento, no prazo da contestação;

d) REMETER os autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de sessão de mediação, nos termos do artigo 334 do CPC;

e) INTIMAR o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC;

f) CONSIGNAR no mandado que:

I) havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data designada (§5o, art. 334, CPC);

II) o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC;

III) não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC);

IV) as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o, art. 334, CPC);

g) INTIMAR a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias após o prazo para contestação, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

I) havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

II) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

III) em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção;

h) INTIMAR as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a manifestação da parte autora, se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato do pedido;

i) Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as provas, VOLTEM-ME conclusos para saneamento ou julgamento antecipado [...]”

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses pressupostos, o indeferimento da medida é medida que se impõe.

No caso em análise, a agravante alega que encerrou sua relação contratual com o banco agravado em outubro de 2019, após quitar integralmente as parcelas remanescentes e inutilizar o cartão. Sustenta que a última utilização legítima do cartão ocorreu em novembro de 2018, gerando encargos na fatura de dezembro de 2018. Não obstante, foi surpreendida com compras vultosas realizadas em junho de 2021, e o banco agravado continuou debitando mensalmente valores de sua conta salário.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

Primeiramente, quanto ao requisito do
periculum in mora
, observo que há um lapso temporal significativo entre a data da suposta fraude (junho de 2021) e o ajuizamento da ação (julho de 2024), o que enfraquece consideravelmente a alegação de urgência necessária à concessão da tutela pleiteada.

Com efeito, se os descontos são realizados desde 2021, não se justifica a inércia da parte por aproximadamente três anos para buscar tutela jurisdicional, o que descaracteriza o requisito do periculum in mora. A demora da parte agravante em adotar providências para impugnar os descontos que reputa indevidos evidencia a ausência de urgência que justifique a concessão da medida pleiteada.

A convivência prolongada com os descontos, sem qualquer insurgência documentada nos autos, compromete a alegação de risco iminente ou dano grave. Tal circunstância demonstra que a agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. A ausência do requisito do periculum in mora inviabiliza a concessão da medida, especialmente quando os descontos questionados ocorrem há longo período, afastando a urgência necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela
. (N.U 1005301-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ademais, quanto ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da agravante demandam dilação probatória para sua comprovação. A mera afirmação de que não renovou o cartão após seu vencimento e que foi vítima de fraude não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente considerando que não foram juntados aos autos elementos probatórios mínimos que corroborem tais alegações.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, é necessária a formação do contraditório para que se possa analisar adequadamente o objeto da demanda. A concessão da tutela antecipada, neste momento processual, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar o contraditório à parte contrária, poderia causar prejuízos à instituição financeira caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da contratação.

A mera alegação de comprometimento da subsistência, desacompanhada de prova mínima da situação financeira da agravante, é insuficiente para a caracterização do perigo de dano, sobretudo diante da longa inércia na busca por tutela jurisdicional.

Ressalte-se, também, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, uma vez que a concessão da tutela requerida acarretaria modificação substancial da situação fática consolidada, demandando, portanto, maior cautela e a produção de provas para esclarecimento adequado dos fatos.

Importante destacar que a concessão da tutela de urgência é medida excepcional, que deve ser deferida apenas quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora, por si só, já seria suficiente para o indeferimento

da medida pleiteada, considerando que os requisitos previstos no art. 300 do CPC são cumulativos.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, ausentes os requisitos legais exigidos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025